Tribunal: STJ
Processo: 0114508-64.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230682 - PR(2026/0009535-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROBERT GEOVANI DOS SANTOS RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela
habeas corpus
suposta prática do crime previsto no art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva e excesso de prazo para o término da instrução em virtude de fato
superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser
conhecido na parte em que apresentou argumentos não deduzidos na petição
do recurso em
; e (ii) saber se a prisão preventiva do agravante
habeas corpus
está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de argumentos novos no agravo regimental configura
inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise
do acerto ou desacerto da decisão monocrática.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
delitiva, evidenciada pelo
e pela quantidade de substância
modus operandi
entorpecente apreendida (mais de 800 gramas de maconha e 12,5 gramas de
cocaína), o que evidencia a potencial periculosidade do agente e justifica a
medida constritiva para a salvaguarda da ordem pública.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só,
para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade
concreta da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
STJ, AgRg no HC n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
996.567/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
22/9/2025;
1.023.371/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

17/9/2025,
22/9/2025.
Documento eletrônico VDA55994953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: c2dd536b-0bdb-4bcd-b055-ca4276496ec5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
09/04/2026
15/04/2026,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: c2dd536b-0bdb-4bcd-b055-ca4276496ec5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230682 - PR(2026/0009535-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROBERT GEOVANI DOS SANTOS RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela
habeas corpus
suposta prática do crime previsto no art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva e excesso de prazo para o término da instrução em virtude de fato
superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser
conhecido na parte em que apresentou argumentos não deduzidos na petição
do recurso em
; e (ii) saber se a prisão preventiva do agravante
habeas corpus
está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de argumentos novos no agravo regimental configura
inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise
do acerto ou desacerto da decisão monocrática.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
delitiva, evidenciada pelo
e pela quantidade de substância
modus operandi
entorpecente apreendida (mais de 800 gramas de maconha e 12,5 gramas de
cocaína), o que evidencia a potencial periculosidade do agente e justifica a
medida constritiva para a salvaguarda da ordem pública.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só,
para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade
concreta da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
STJ, AgRg no HC n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
996.567/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
22/9/2025;
1.023.371/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

17/9/2025,
22/9/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55645995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 6e8117d6-f522-4288-a87f-1974e8bf628f

Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERT GEOVANI DOS
SANTOS RIBEIRO contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Consta nos autos que o recorrente foi preso em flagrante em
e
23/07/2025,
após preventivamente, pela suposta prática do delito previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
No recurso, a Defesa alegou ausência de fundamentação idônea no decreto
prisional, que teria se baseado na quantidade e diversidade de droga apreendida e em
referências genéricas à existência de petrechos e ao
. Aduziu as
modus operandi
condições pessoais favoráveis do recorrente, que seria primário e defendeu o cabimento
de medidas cautelares diversas. Requereu, em liminar e no mérito, a expedição de alvará
de soltura. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da preventiva por cautelares
alternativas ou, ainda, a determinação de que o juízo singular reavalie a custódia.
Nesta insurgência, a Defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação
idônea no decreto prisional. Sustenta, ainda, excesso de prazo para o término da
instrução em decorrência de fato superveniente - requerimento de diligência feito pelo
Ministério Público em audiência de instrução.
Requer, ao final, que o presente agravo regimental seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental comporta parcial conhecimento e, no mais, não prospera.
De início, verifico que o recurso apresenta tese não suscitada oportunamente
perante as instâncias ordinárias ou mesmo na petição do recurso ordinário. A alegação de
excesso de prazo para o término da instrução constitui matéria não submetida ao Tribunal
, tampouco veiculada no recurso anteriormente interposto na origem.
a quo
Tal argumento, apresentado
diretamente neste agravo, configura
per saltum
nítida inovação recursal, além de implicar em indevida supressão de instância, motivos
pelas quais deixo de conhecer do agravo regimental neste ponto específico.
Quanto ao mais, a irresignação não merece acolhimento.
Conforme consignado na decisão agravada, a prisão preventiva, no
ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja
manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se
legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e
atual aos bens jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA55645995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 6e8117d6-f522-4288-a87f-1974e8bf628f

Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do
acórdão recorrido (fls. 413-415; grifamos):

A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:
“[...] Na hipótese dos autos, há fundamentos concretos que autorizam a
manutenção da prisão dos autuados. Os depoimentos prestados pelas
testemunhas, o auto de constatação provisória (movs. 1.14 e 1.15), o
auto de exibição e apreensão (movs. 1.10 a 1.12), somados aos demais
documentos carreados aos autos, apontam para a materialidade e
constituem indícios da autoria do crime.
Ressalto que os autuados foram flagrados transportando substâncias
entorpecentes, sendo que, ao receberem voz de abordagem, o autuado
Robert dispensou a embalagem na qual a droga estava armazenada,
jogando-a pela janela do veículo. Posteriormente, o objeto dispensado
foi localizado, sendo constatado que se tratava de uma embalagem na
qual estavam armazenadas as substâncias entorpecentes, de modo que
resta caracterizado o crime de tráfico de drogas, tratando-se de crime
permanente e de ação múltipla.
Ademais, o autuado Robert, ao ser questionado pelos policiais que
realizavam a abordagem, confirmou que havia vendido a substância
entorpecente por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo de
mensagens WhatsApp e teria contratado o autuado Ademilson,
motorista de aplicativo, para levá-lo até o local em que realizaria a
entrega, mas que ele não possuía conhecimento acerca dos atos ilícitos.
Robert ainda informou que possuía certa quantidade de substâncias
entorpecentes e que elas estavam armazenadas em sua residência,
autorizando a equipe a realizar buscas no local.
Ao chegarem à residência do autuado Robert, em conversa com o
genitor do autuado, a equipe foi informada de que o autuado
Ademilson era amigo de Robert e sempre frequentava a residência, bem
como que eles saíam com frequência juntos, indicando que os autuados
possuem relação de proximidade e, supostamente, atuavam em
conjunto.
Além disso, verifica-se da certidão do sistema Oráculo (mov. 10.1) que
o autuado Ademilson é reincidente e recentemente esteve em
Documento eletrônico VDA55645995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 6e8117d6-f522-4288-a87f-1974e8bf628f

cumprimento de pena, o que demonstra a concreta propensão à
reiteração delitiva, caso continue em liberdade, de modo que a
decretação da prisão preventiva nestes autos se faz necessária para a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para
evitar a continuidade da prática criminosa.
Em relação ao autuado Robert, embora a certidão do sistema Oráculo
(mov. 11.1) não aponte a existência de antecedentes criminais, não há
como desconsiderar que foi localizada significativa quantia de
substâncias entorpecentes em sua residência, de tipos variados
(maconha e cocaína), bem como que ele confessou que realizava o
tráfico de drogas, inclusive realizando vendas por aplicativo de
mensagens e entregas, em uma espécie de “delivery”, de modo que a
decretação de sua prisão preventiva se faz necessária para a garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para evitar a
continuidade da prática criminosa.
Nota-se que o crime em apreço é de extrema gravidade e as
circunstâncias que cercam o caso demonstram a existência concreta do
pressuposto configurador do “periculum libertatis”. Destarte, diante
de tamanhos indícios de autoria e de materialidade, não vejo como não
decretar a prisão preventiva dos autuados.
Nestas circunstâncias, é imprescindível que as garantias individuais
dos autuados cedam neste momento para darem lugar aos de interesse
público, ensejando a decretação da prisão preventiva. Destaque-se que,
nos termos do
§6o, do Código de Processo Penal, no presente
art. 282,
caso, não é possível a substituição da prisão preventiva por nenhuma
outra medida cautelar, dada a peculiaridade do caso, a natureza do
delito e as circunstâncias judiciais que os cercam, conforme exposto
acima, sendo que qualquer medida cautelar aplicada neste momento
seria inócua.
3.1. Diante do exposto, considero preenchidos os pressupostos
autorizadores da segregação cautelar, motivo pelo qual acolho a
representação do Ministério Público e, CONVERTO a prisão em
flagrante de ROBERT GEOVANI DOS SANTOS RIBEIRO e
ADEMILSON LEANDRO CIDRES em prisão preventiva, com base nos
artigos 285, 312 e 313, do Código de Processo Penal.” (mov. 19.1,
autos no 0001906-39.2025.8.16.0095) (grifou- se)
Constata-se que a MMa. Magistrada a quo decretou a segregação cautelar
do paciente com fundamento na conveniência da instrução criminal e
garantia da ordem pública.
Em relação à necessidade de conveniência da instrução criminal tem-se que
tal justificativa não ficou suficientemente demonstrada. Isso porque não há
elementos concretos indicando que o paciente poderia frustrar a instrução
probatória, até porque as testemunhas arroladas na denúncia são, em sua
totalidade, policiais militares (cf. mov. 42.2).
Lado outro, a decisão atacada justificou, fundamentadamente, as razões
pelas quais, no presente caso, a segregação cautelar é a medida mais
adequada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do
crime supostamente praticado pelo paciente, evidenciada pelo modus
operandi empregado.
Documento eletrônico VDA55645995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 6e8117d6-f522-4288-a87f-1974e8bf628f

Os elementos constantes dos autos indicam que a equipe policial estava em
patrulhamento de rotina, quando avistou um veículo trafegando com as luzes
apagadas. Diante disso, sinalizaram a ordem de parada, sendo possível
visualizar o passageiro arremessando uma sacola plástica, de cor branca,
para fora do veículo.
Feita a abordagem, constatou-se que o condutor era o corréu Admilson
Leandro Cidres, enquanto o passageiro era o paciente Robert Geovani dos
Santos Ribeiro. Feita a busca no veículo, nada de ilícito foi encontrado,
porém, ao verificarem o objeto dispensado, os policiais localizaram 97g da
substância maconha. Segundo o paciente Robert, ele contratou Admilson,
que trabalhava como motorista de aplicativo, para fazer a corrida, pois iria
fazer uma entrega para uma pessoa que tinha adquirido o ilícito via
Whatsapp.
Quando questionado se possuía mais entorpecentes em sua residência, o
corréu Robert respondeu afirmativamente, razão pela qual a equipe policial
deslocou-se até o endereço e lá obteve êxito em encontrar 719 g de maconha,
uma balança de precisão, além de 10 buchas de cocaína, totalizando 12,5 g.
Por fim, de acordo com o que fora relatado pelo pai de Robert, o corréu
Admilson é amigo do paciente e diariamente estava em sua residência.
Conquanto o impetrante sustente que a quantidade de entorpecentes
apreendida não é elevada, tem-se que foram apreendidos mais de 800 g de
maconha e 12,5 g de cocaína, quantia essa que não pode ser considerada
diminuta. Além disso, segundo apurado, o paciente estaria fazendo a
comercialização dos ilícitos na modalidade ‘delivery’, o que reforça a
gravidade da conduta praticada.
(...)
Diante desse cenário, restou devidamente comprovado o periculum libertatis,
pois as circunstâncias fáticas acima descritas, em especial a quantidade e a
variedade de entorpecentes, somadas à venda de drogas na modalidade
, indicam a gravidade da conduta perpetrada, permitindo a
‘delivery’
manutenção da prisão preventiva.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a
especial gravidade dos fatos, evidenciada pelo
e pela quantidade de
modus operandi
substância entorpecente apreendida (mais de 800 gramas de maconha e 12,5 gramas de
cocaína).
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade
do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55645995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 6e8117d6-f522-4288-a87f-1974e8bf628f

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de
art. 312
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta
delitiva, ao destacar a expressiva quantidade de droga apreendida (8,748 kg
de maconha), que estava sendo transportada para outro estado da
Federação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e
e/ou
outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta
investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta
do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia
da ordem pública.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não
se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
996.567/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
17/9/2025,
22/9/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que a alegada violência policial não foi examinada pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça
está impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de
instância. De toda sorte, "alegações de violência policial devem ser
averiguadas em procedimento próprio, não cabendo exame na via do habeas
corpus" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
215.701/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta,
, a saber,
extraída da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos
cerca de 240g (duzentos e quarenta gramas) de crack, aproximadamente 20g
(vinte gramas) de cocaína e pouco mais de 15g (quinze gramas) de maconha.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55645995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 6e8117d6-f522-4288-a87f-1974e8bf628f

(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.023.371/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
17/9/2025,
22/9/2025;
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente:
AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.547/MG,
DJEN de
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
23/6/2025.
Por fim, quanto ao pedido de determinação de reanálise do decreto prisional
pelo Juízo singular, conforme consignado na decisão agravada, consta movimentação nos
autos originários informando a manutenção da prisão preventiva em janeiro de 2026, de
modo que o pedido se encontra prejudicado.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nesta extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55645995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:22
Código de Controle do Documento: 6e8117d6-f522-4288-a87f-1974e8bf628f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 230.682 / PR
Número Registro: 2026/0009535-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001906392025816009 00019063920258160095 01145086420258160000 01145120420258160000
01529301120258160000
1145086420258160000
1145120420258160000
1529301120258160000
152930112025816000000019063920258160095 1906392025816009 19063920258160095
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERT GEOVANI DOS SANTOS RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ADMILSON LEANDRO CIDRES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERT GEOVANI DOS SANTOS RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS STAFIN - PR041446
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55916491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: 101befab-5988-4348-9dd1-66d948eb4112

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: 101befab-5988-4348-9dd1-66d948eb4112